Tribunal: STF
Processo: HC 213506
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.3.2022, pela Defensoria Pública da União em benefício de Lucas de Lima Vieira, apontando como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental e manteve decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Este conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.013.044/SC, a ele negando provimento pela ausência dos pressupostos processuais (Súmula n. 283/STF).



O caso 



    2. O paciente foi condenado por receptação (caput do art. 180 do Código Penal), em 27.9.2020, à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, “uma vez que no curso do feito foi condenado por delito patrimonial perpetrado em 2015 (Evento 231 Certidão 325), ou seja, antes da receptação” 
(fl. 82, doc. 5).



    Em 29.4.2021, o Tribunal catarinense negou provimento à apelação. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE RECEPETAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇAO POR FATO ANTERIOR AO DELITO EM COMENTO E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR, EMBORA NÃO RECONHECIDOS EM SENTENÇA. HIPÓTESE EM QUE O BENEFÍCIO PLEITEADO NÃO SE AFIGURA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 80, doc. 6).



    Nos embargos declaratórios opostos contra o acórdão confirmatório da condenação em segundo grau, a Defensoria Pública da União manifestou interesse em celebrar acordo de não persecução penal, tendo a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitado os embargos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ADEMAIS, PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. EMBARGOS REJEITADOS” (fl. 193, doc. 5) 



    3. A defesa interpôs recurso especial, alegando afronta ao “art. 2º, parágrafo único, do Código Penal c/c o art. 28-A do CPP, e do art. 44 do Código Penal”, insistindo na possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal e de substituição da pena do paciente. Inadmitido na origem e autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo no Recurso Especial n. 2.013.044/SC, o agravo foi conhecido e não provido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 14.2.2022, por óbice formal (Súmula n. 283/STF), mencionando, ainda, a orientação deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça contrária à pretensão do recorrente:



    “Ocorre que, no recurso especial, o recorrente se limita a afirmar a questão da retroatividade do art, 28-A do CPP, não se manifestando acerca do fundamento que tal ponto só fora levantado na apelação. Dessa forma, verifica-se que o recurso especial não impugnou de maneira específica e suficiente os fundamentos do acórdão recorrido, de modo que incide na espécie o óbice da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 191.464/SC, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/9/2020) – que invocou os precedentes do HC n. 186.289/RS, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA (DJe 1º/6/2020), e do ARE n. 1.171.894/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/2/2020) –, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação. Na mesma direção: 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 191.464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280, DIVULG 25/11/2020, PUBLIC 26/11/2020). 



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes: (...)



      In casu, tendo sido recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal, não podendo se falar na aplicação do art. 28-A do CPP. 



    Ademais, consta na sentença que o Ministério Público negou acordo de não persecução penal (Evento 255) e o pedido da Defensoria pela remessa dos autos à Procuradoria (Evento 260) foi indeferido no Evento 262 (e-STJ fls. 656). 



    Assim, não se pode falar em violação ao art. 28-A do CPP. 



    Prosseguindo, segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (...)



    Assim, embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (1 ano de reclusão), possuindo o acusado maus antecedentes, inclusive por crime patrimonial, veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do RISTJ e na Súmula 568/STJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. 



    Intimem-se” (fls. 345-349, doc. 5). 



    4. Em 8.3.2022, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). SÚMULA 283/STF. IRRETROATIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No recurso especial, o recorrente se limita a afirmar a questão da retroatividade do art, 28-A do CPP, não se manifestando acerca do fundamento apontado pelo Tribunal de Justiça de que tal ponto só fora levantado na apelação. Dessa forma, verifica-se que o recurso especial não impugnou de maneira específica e suficiente os fundamentos do acórdão recorrido, de modo que incide na espécie o óbice da Súmula 283/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 191.464/SC, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/9/2020) – que invocou os precedentes do HC n. 186.289/RS, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA (DJe 1º/6/2020), e do ARE n. 1.171.894/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/2/2020) –, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. In casu, tendo sido recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal, não podendo se falar na aplicação do art. 28-A do CPP. Ademais, consta na sentença que o Ministério Público negou acordo de não persecução penal (Evento 255) e o pedido da Defensoria pela remessa dos autos à Procuradoria (Evento 260) foi indeferido no Evento 262 (e-STJ fls. 656), não podendo se falar em ilegalidade. 4. Segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 5. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (1 ano de reclusão), possuindo o acusado maus antecedentes, inclusive por crime patrimonial, tal fator veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. 6. Agravo regimental não provido ” (doc. 6).



    5. Contra o julgado, a Defensoria Pública da União impetra o presente habeas corpus, reiterando a alegação de que o paciente teria direito ao acordo de não persecução penal.



    Argumenta que, “pela sistemática estabelecida pela Lei nº 13.964/2019, ainda que o acordo de não persecução penal devesse ter sido celebrado antes do oferecimento da denúncia, não está impedida a sua formalização em ações penais em andamento”. 



    Sustenta, ainda, a “necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”, afirmando que, “no caso dos autos, o paciente preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 44, do Código Penal, pois, foi condenado a pena inferior a 4 anos, por crime sem violência ou grave ameaça e, quanto ao art. 59 do Código Penal, inexistem circunstâncias desfavoráveis”. 



    Requer “(...) seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos da condenação até julgamento do mérito. Ao final, a concessão do habeas corpus para declarar nulo o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a fim de desconstituir o édito condenatório e ordenar a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja examinada a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, em relação ao paciente, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a adequada substituição da pena privativa de liberdade nos termos do art. 44 do Código Penal. Por fim, caso não seja conhecido o writ, que seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o desprovimento do Agravo no Recurso Especial n. 2.013.044/SC por óbices formais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, como evidenciado no acórdão recorrido, a pretensão da defesa esbarra na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, expondo a tentativa de subversão do devido processo legal, buscando o reconhecimento de alegado direito a acordo de não persecução penal após o réu estar denunciado, condenado e o processo ter tramitado nas três instâncias antecedentes.



    Ademais, como assentado no acórdão impugnado e corroborado pelos documentos juntados aos autos, no caso “consta na sentença que o Ministério Público negou acordo de não persecução penal (Evento 255) e o pedido da Defensoria pela remessa dos autos à Procuradoria (Evento 260) foi indeferido no Evento 262 (e-STJ fls. 656)”, por ausência de requisito objetivo “já que foi beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em transação penal, conforme certidão do Evento 36” (grifos nossos). 



    10. Tem-se, ainda, que na tramitação do recurso de apelação da defesa, a Procuradoria de Justiça, mesmo já oferecida denúncia e proferida sentença condenatória, voltou a se manifestar negativamente sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, tendo sido indeferida, porque “o apelante não reúne as condições de procedibilidade” (fl. 145, doc. 5). 



    11. Não se tem, portanto, na espécie negativa do benefício, condicionando-se a proposta de acordo de não persecução penal a momento processual anterior à denúncia. No caso, ao menos em duas oportunidades, houve a avalização da proposta de acordo, que foi negada, por ausência dos pressupostos legais. Assim, pelas circunstâncias declinadas, a espécie não se assemelha à específica discussão sobre a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    12. Como mencionado nos julgados impugnados, a pretensão da defesa não se conjuga com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 209.119/RS, de minha relatoria, DJe de 23.11.2021)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum . 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’”. (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Acordo de não persecução penal (ANPP). Retroatividade. Até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha, veja-se o HC 200.266, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia recebimento da denúncia e sentença penal condenatória em desfavor do paciente, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 201.158-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido (RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    13. Quanto à pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, as instâncias antecedentes assentaram a impossibilidade da concessão do benefício considerados os antecedentes do paciente, afirmando que, “embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (1 ano de reclusão), possuindo o acusado maus antecedentes, inclusive por crime patrimonial, tal fator veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime”.



    O entendimento não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, como se tem, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente. 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e na condenação, na hipótese, por mais dois delitos, a evidenciar não ser socialmente recomendável o benefício nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 206.038-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “(...) SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    V – Nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’. VI – No caso, houve a valoração negativa da natureza dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria, porém a pena deixou de ser exasperada para não incorrer em bis in idem quando da aplicação da causa especial de redução na terceira etapa de fixação da pena. Tal circunstância, porém, é suficiente e adequada para impedir a referida substituição. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022)



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora